Tribunal: TJMT
Processo: 1006018-59.2022.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006018-59.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GLEIDA MARIZA COSTA - CPF: 184.022.161-53 (APELANTE), ITALO ANTONIO COELHO MELO - CPF: 033.024.143-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BETANHA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 046.365.863-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CIÊNCIA E CONSENTIMENTO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e repetição de valores supostamente indevidamente descontados, sob a alegação de ausência de ciência e de abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento na celebração do contrato de cartão de crédito consignado, diante da alegação de desconhecimento da modalidade contratada; (ii) se os descontos realizados foram abusivos, diante da ausência de informações sobre taxa de juros, prazo e valor total da dívida.

III. Razões de decidir

3. O contrato apresentado pela instituição financeira indica, de forma clara e destacada, a natureza de cartão de crédito consignado, estando expresso em letras garrafais.

4. A assinatura da parte recorrente no termo de adesão, acompanhada de seus documentos pessoais, afasta a alegação de ausência de consentimento.

5. Não se verifica qualquer irregularidade na cobrança realizada, tampouco abusividade nos encargos, estando ausente qualquer indício de falha na prestação do serviço.

6. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade do contrato de cartão de crédito consignado quando há comprovação de ciência e utilização do valor disponibilizado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência da parte contratante quanto à modalidade contratada, mediante contrato assinado e acompanhado de documentação pessoal. 2. Inexiste abusividade quando os encargos pactuados se encontram em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006018-59.2022.8.11.0004

APELANTE: GLEIDA MARIZA COSTA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por GLEIDA MARIZA COSTA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS – MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em ação que visa à anulação de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A parte autora sustenta ter contratado, em 2017, um empréstimo consignado mediante cartão de crédito, no valor aproximado de R$ 778,00, com descontos mensais fixos no contracheque.

Alega ausência de fornecimento do contrato com as informações essenciais, tais como taxas de juros, quantidade de parcelas e data prevista de quitação, o que configura violação ao dever de informação e prática abusiva.

Pugna pela reforma da sentença para declarar a nulidade parcial do contrato, cessar os descontos indevidos, determinar a restituição em dobro dos valores pagos e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso foi interposto com requerimento de gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 278794399.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O caso é corriqueiro neste Tribunal e não merece demasiados contornos.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da validade e regularidade de contrato de cartão de crédito consignado, cuja sistemática tem sido objeto de reiterados questionamentos no âmbito dos Tribunais Pátrios.

A parte apelante assevera que não teve ciência clara e adequada sobre os termos contratuais essenciais, como a natureza da operação financeira, a taxa de juros aplicável, o número de parcelas e o valor total financiado, havendo descontos mensais fixos sem previsão de término, o que denota, em tese, abusividade contratual.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, analisando o caso em epigrafe, aduz a recorrente que não sabia sobre o consignado mediante cartão de crédito, entretanto, o contrato juntado pela instituição bancária na contestação, constata-se a modalidade em letras garrafais.

Colaciono:

A assinatura da recorrente:

A propósito, eis a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Assim, não há falar em torpeza da parte recorrente.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo hígida a decisão objurgada e, por força do art. 85,§11° do CPC, majoro a sucumbência para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025